Tribunal: TJMT
Processo: 0012012-15.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012012-15.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELITON CORREIA DA SILVA (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS LOPES SOARES (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), WELITON CORREIA DA SILVA (APELADO), WILLIAN VINICIUS LOPES SOARES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDAE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO E DESPROVEU OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–
CORRUPÇÃO ATIVA
–
RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1. ART. 14 DA LEI No. 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, IV, V E VII – IMPROCEDÊNCIA – PROVA COERENTE E CONVINCENTE DA AUTORIA – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – CONFISSÃO DOS RÉUS – 2.
ATIPICIDADE – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – INADMISSIBILIDADE –
CRIME DE PERIGO ABSTRATO – POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS BÉLICOS ATESTADA – 3. ART. 12 DA LEI No. 10.826/03 – INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÃO DO CALIBRE DA ARMA DE FOGO APREENDIDA – EFICÁCIA PARA DISPARO – 4. ART. 333 DO CP – 4.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL –
IN DUBIO PRO REO
– 4.2. PLEITO MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – INVIABILIDADE –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A CONVENCER PELA CULPA – 5. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO SERVEM PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – SÚMULA No 444 DO STJ – CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO PRETENDIDO COM BASE EM
ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – 6. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO E DAQUELE DEPOSITADO A TÍTULO DE FIANÇA – POSSIBILIDADE – RÉU ABSOLVIDO – 7. PREJUDICIALIDADE DO PLEITO MINISTERIAL PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO RÉU ABSOLVIDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO
–
APELOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE DOIS DOS RÉUS
DESPROVIDOS
E RECURSO
DO OUTRO RÉU PROVIDO
–
EM PARTE COM O PARECER
.

1.
Não há que cogitar da absolvição do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
quando presentes nos autos, elementos aptos a demonstrar de forma inequívoca, a materialidade e autoria do delito, com a apreensão da arma de fogo, declaração de testemunhas e a confissão dos próprios réus;

2. O crime capitulado no
art. 14 da lei n. 10.826/03
é de perigo abstrato e, portanto, prescinde que represente lesão ou perigo concreto de lesão, pois, tutela a segurança pública e a paz social, não a incolumidade física. De qualquer forma, se o réu foi surpreendido portando arma de fogo de uso permitido municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, havendo laudo pericial atestando sua eficácia para disparos, é evidente que a conduta representa perigo concreto de lesão;

3. E quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, n
ão há que se falar em reconhecimento da
mínima ofensividade das condutas, se o réu portava arma de fogo municiada e as demais munições de uso permitido encontradas no interior da sua residência além de serem do mesmo calibre do armamento que ele portava em via pública, estavam aptas ao uso e ao disparo;

4.1.
Se da análise das provas o julgador chega à dúvida insuperável acerca da autoria do crime de Corrupção ativa, imperiosa a absolvição em observância ao axioma jurídico
in dubio pro reo
, especialmente quando não esclarecido o momento em que o réu teria oferecido a vantagem indevida ao funcionário público, testemunha que sequer soube precisar essa informação;

4.2.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de Corrupção ativa, é impossível a prolação do édito condenatório, especialmente se em Juízo os policiais militares narraram a oferta da vantagem indevida, mas extrajudicialmente sequer mencionaram o fato, havendo, ainda, fortes indícios de que os policiais é que exigiram valor pecuniário em troca da liberdade dos réus. Aliás,
“(...) "Não configura o tipo penal de corrupção ativa sujeitar-se a pagar propina exigida por Autoridade Policial"
(HC n. 62.908/SE, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 3/12/2007). Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1397405 MG 2013/0260632-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2016);

5.
Inquéritos policiais e ações penais em andamento não servem para exasperação da pena basilar do réu – Súmula no 444 do STJ –, seja em razão dos antecedentes, personalidade, conduta social ou de qualquer outra circunstância judicial. A culpabilidade do agente não pode ser considerada desfavorável sob o argumento de que tinha total consciência da ilicitude do fato delituoso cometido e de que deveria ter agido com conduta diversa. Razões genéricas, próprias do tipo penal, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP;

6. Absolvido o réu, se impõe a restituição do valor pecuniário apreendido e depositado na conta judicial, assim como aquele depositado a título de fiança.

7.
Se o apelante foi absolvido neste segundo grau de jurisdição da autoria do crime do art. 333 do CP,
fica prejudicada a apreciação do pleito ministerial de redimensionamento da pena-base a ele fixada quanto a esse delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Weliton Correia da Silva
foi condenado
à pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa
pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03) e, absolvido do crime de Corrupção ativa (art. 333, CP); já
Willian Vinicius Lopes Soares
foi condenado pela prática dos crimes de

Posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12, Lei no. 10.826/03) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei no. 10.826/03), às penas de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa (substituídas, as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos), sendo absolvido da autoria do crime de Corrupção ativa (art. 333, CP); por fim,
Augusto Cesar Carvalho Frutuoso
foi condenado como autor do crime de Corrupção ativa (art. 333, CP), à reprimenda de 1 ano de detenção - substituída por duas restritivas de direitos –, em regime aberto, e 10 dias-multa (Ids. 38460579/81 e 38462482/91).

Contra a sentença condenatória os réus e também o
Ministério Público
interpuseram, a tempo e modo, este recurso de Apelação criminal.

Em suas razões, o
MP
almejou a
condenação
de
Weliton
e
Willian
pela autoria do crime de
Corrupção ativa
, por entender que há prova suficiente para tanto, e a
exasperação das penas-base
dos réus acima do mínimo legal, com a negativação da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima e, quanto ao réu
Weliton
, também os antecedentes (Id. 38462952/59 e

38462992/93).

Já, os apelantes
Weliton
e
Augusto
requereram, em linhas gerais, a
absolvição
alegando, pois, não estar minimamente comprovado que tenham concorrido para a infração penal (art. 386, IV e V, CPP e também a insuficiência de prova para a condenação (art. 386, VII, CPP).

Ainda nas razões recursais,
Weliton
sustentou a
atipicidade da conduta
, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado,

e
Augusto
pleiteou a
restituição do valor pecuniário apreendido
e depositado na conta judicial, assim como aquele depositado a título de
fiança
(Ids. 38463951/55, 38463956/57 e 38463504/11).

Por sua vez,
Willian
pugna a
absolvição
com amparo no Princípio da Insignificância (Id. 49851456).

O
Ministério Público
de primeiro grau,
Weliton
e
Augusto,
apresentaram suas
contrarrazões,
todos pelo
desprovimento
dos respectivos recursos das partes
ex adversas

(Ids. 38462999, 38463950/51, 38463517/19, 38464452/53 e 63724487).

A advogada constituída pelo réu
Willian
foi devidamente intimada via DJE para contrarrazoar o apelo ministerial, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto (DJE no 10624, de 22/11/2019 e publicado no dia 25/11/2019) – Id. 38464454.

Em parecer, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento dos recursos defensivos
e
provimento parcial do apelo ministerial
para majorar as penas-base apenas quanto ao
Porte de arma de fogo de uso permitido
imputado a
Weliton
e
Willian
e
Corrupção ativa
atribuída a
Augusto
, em decorrência da elevada culpabilidade, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 75463974):

Apelações Criminais – Primeiro apelante condenado por porte de arma de fogo de uso permitido; Segundo por porte de arma de fogo de uso permitido e posse de munição de uso permitido e Terceiro por corrupção ativa – Pleito ministerial de suficiência probatória para condenação do primeiro e segundo apelante por corrução ativa; circunstâncias judiciais valoradas equivocadamente e crime de corrupção ativa que possui pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão – Pedido de condenação do primeiro e segundo apelantes pelo delito de corrupção ativa e majoração das penas-bases de todos os delitos –
Apelos defensivos:
Alegada insuficiência de provas para condenação e conduta atípica (pelo terceiro apelante) – Pretensões recursais de absolvições dos delitos – Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Declarações dos policiais submetidas ao crivo do contraditório – Confissões dos apelantes quanto aos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo [revólver calibre .38] em poder de Willian – Weliton que tinha ciência e coadunou com a conduta de porte – Crimes de mera conduta e perigo abstrato que não exigem a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado – Responsabilizações penais que devem ser conservadas – Adoção de julgado deste e. TJMT – Condutas de porte e posse imputadas que apresentam-se típicas, antijurídicas e puníveis – Corrupção ativa: Versão apresentada pelos policiais confirmadas pelas palavras das testemunhas que presenciaram o oferecimento de vantagem ilícita por parte de Augusto – Apreensão de valor com o apelante que não logrou êxito em comprovar a origem alegada [Honorários advocatícios] – Manutenção da sentença condenatória – Decisão do e. TJMT –
Pleitos defensivos desprovidos
– Conjunto probatório que não permite se extrair certeza acerca da autoria do delito de corrupção ativa por parte de Willian e Weliton – Policiais Militares que sequer mencionaram o episódio na fase inquisitiva, somada às contradições apresentadas em Juízo e negativa de autoria –
Absolvição conservada
– Pena-base: Do porte de arma de fogo de uso permitido – Maior grau de culpabilidade denotada – Willian e Weliton que foram até uma praça para buscar uma mochila contendo bloqueador de sinal rastreador de satélite e uma arma de fogo de uso permitido, sendo esta última como pagamento pelo serviço – Lição doutrinária colacionada – Posse de munição de uso permitido: pena-base adequada para o caso – Ausência de circunstância que fuja da naturalidade inerente ao tipo penal descrito no art. 12 da Lei no 10.826/03 – Manutenção –
Corrupção ativa:
Pena prevista para corrupção ativa de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão
– Patamar básico para iniciar a dosagem da pena é de 2 (dois) anos e não 1 (um) ano, como adotado pelo Juízo singular
– Culpabilidade que foge ao natural à espécie – Réu [Augusto] na condição de advogado ofertou vantagem indevida aos policiais militares para colocarem em liberdade seus clientes – Intensidade do dolo e grau de culpa que importam na quantidade de pena – Aresto do c. STJ – Demais circunstâncias judiciais que não justificam a majoração da pena-base – Aumento na pena-base que não pode ser desproporcional – Posicionamento do c. STJ – Fração correta que seria de 1/6 (um sexto) – Parecer pelo
desprovimento dos recursos defensivos
e pelo
provimento parcial do apelo ministerial
, tão somente para majorar as penas-bases do porte de arma de fogo de uso permitido imputado a Weliton Correia da Silva e Willian Vinicius Lopes Soares, e da corrupção ativa atribuída a Augusto César Carvalho Frutuoso, ambas em decorrência da
negativação da culpabilidade
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021